Tribunal: TJBA
Processo: 8004380-70.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004380-70.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GIDENALVA ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SAÚDE PELO PODER PÚBLICO. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA TERAPÊUTICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DOS §§ 6º-A E 8º-A DO ART. 85 DO CPC. TEMA 1313 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927, III, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE AVILTAMENTO DA VERBA ARBITRADA EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). LIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL À VERBA HONORÁRIA. MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado da Bahia apenas para reformar a sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, arbitrando-os por equidade, no valor de R$ 500,00, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Controvérsia restrita à definição do critério jurídico de fixação da verba honorária sucumbencial em demanda de saúde ajuizada contra o Poder Público, inexistindo discussão quanto ao mérito da obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde. 3. Pretensão recursal voltada à aplicação da regra geral dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sob o argumento de inexistência das hipóteses excepcionais do § 8º do mesmo dispositivo e de inaplicabilidade automática do Tema 1313 do STJ. 4. Não acolhimento. Prestação de saúde que possui natureza personalíssima e não patrimonial, não se incorporando ao patrimônio da parte beneficiária, o que caracteriza proveito econômico inestimável. 5. Aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, segundo o qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a incidência dos §§ 6º-A e 8º-A do art. 85 do CPC. 6. Valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) que se revela razoável e proporcional, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais, sem aviltamento da verba honorária nem oneração excessiva do erário. 7. Manutenção integral da decisão monocrática agravada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os Agravo Interno em Apelação processo nº 8004380-70.2023.8.05.0110 (ID. 90072261) em que figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, pelas razões a seguir expostas. VII